Tribunal: TJDFT
Processo: 0733163-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733163-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDVALDO MENDES CHAGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 194324444, integrada pela decisão ID origem 201114798, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705720-75.2023.8.07.0018, requerido por EDVALDO MENDES CHAGAS, ora agravado. Na decisão ID origem 194324444, o Juízo rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor exequendo tão logo operada a preclusão, nos seguintes termos: [...] II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por EDVALDO MENDES CHAGAS, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 7.722,54, sendo R$ 7.621,04 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 101,50 as custas processuais, conforme planilha de ID 159529911. Aduz que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 189679965 instruída com a planilha de cálculo de ID 189679966. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa afirmando que o servidor era vinculado a Secretaria de Estado da Fazenda, cargo de Analista de Planejamento e Orçamento e, portanto, representado pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA. No mérito, afirma que na ação coletiva n. 32.159/97, o acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001 – 20110110004915), limitou a condenação ao período anterior à impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Quanto a correção monetária, afirma que os cálculos iniciais encontram-se incorretos porquanto a parte exequente realizou a correção monetária aplicando o indexador IPCA-E conjugando com os coeficientes da Taxa Selic e calculou o valor dos juros sobre o resultado ocasionando anatocismo, uma vez que a Taxa Selic possui juros embutidos em sua composição. Afirma que deve ser aplicada a Taxa referencial TR até 11/2021, vez que os Embargos de Declaração da ação n. 2011.01.1.000491-5 (acórdão n. 998.356), alterou o fator de correção monetária IPCAE para TR nos termos da Lei n. 11.960/2009 e, posterior a tal data, deve ser aplicada a Taxa Selic sobre o valor nominal, nos moldes da emenda constitucional n. 113/2021. Registra que o SINDIRETA-DF propôs perante a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000 para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada improcedente. Informa o excesso de R$ 3.653,77 e como devido o valor R$ 4.068,77, sendo R$ 3.967,27 o valor principal e R$ 101,50 as custas processuais. Em resposta de ID 193024416, a parte exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de ilegitimidade ativa em razão de a parte exequente ter ocupado o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, não deve prosperar. O auxílio alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital n. 786/1994, tendo sido suspenso pelo Decreto n. 16.990/1995, nos seguintes termos: [...] Note-se que a lei que suspendeu o benefício atingiu os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, tendo o SINDIRETA ajuizado a ação coletiva n. 32159/97 contra o DISTRITO FEDERAL, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que todo aquele que faz parte da categoria ou classe profissional, representada ou substituída por sindicato, é diretamente beneficiado pela eficácia da decisão coletiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou não, eis que as peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegiam a máxima efetividade das decisões nele tratadas. [...] Ademais, o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, de 13/12/2023, determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No entanto, nas fichas financeiras de ID 159529912 constou o desconto da contribuição sindical em favor do SINDIRETA à época do ajuizamento da ação originária. Assim, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV – No que se refere ao termo final do benefício alimentação verifica-se que a parte exequente realizou os cálculos considerando o período de 01/01/1996 a 01/03/1997, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR até 11/202 e, posterior a tal data, a Taxa Selic. Sem razão. [...] Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 159529911, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 159529914 – fls. 38/42), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 183847016 e o ressarcimento das custas processuais de ID 159529909. [...] O exequente opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos na decisão ID origem 201114798, com efeitos modificativos, para determinar a expedição de requisitórios relativamente às parcelas incontroversas. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravado é ocupante do cargo de técnico de Analista de Planejamento e Orçamento, carreira representada pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal – SINDFAZ/DF, razão pela qual não pode se valer de coisa julgada obtida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em observância ao princípio da unicidade sindical. Sustenta que o agravado não detém legitimidade para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva. Defende, ainda, que o feito de origem deve ser sobrestado em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência na sessão realizada em 12/12/2023 (n. 0723785-75.2023.08.07.0000), na forma do art. 313, inciso IV, c/c art. 982, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Acerca do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a alta probabilidade de pagamento de valores indevidos ao agravado, não passíveis de devolução ante o caráter alimentar. Assim, o agravante requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, o provimento do recurso e a condenação do agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar os pedidos formulados em sede de tutela de urgência, consistentes na suspensão do processo de origem em razão da admissão do IRDR n. 21 e do sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida sob as alegações de ilegitimidade ativa do agravado e de violação ao princípio da unicidade sindical. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, registro que o pedido de suspensão do feito de origem em razão da admissão do IRDR n. 21 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça não merece amparo, visto que o exequente, ora agravado, era vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, e filiado ao SINDIRETA/DF quando da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97, conforme registrado nas fichas financeiras juntadas sob o ID origem 159529912. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do agravado para exigir o cumprimento individual da sentença coletiva nem em violação ao princípio da unicidade sindical. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator